Tribunal: TJSP
Processo: 2110992-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que determinou à corré agravante medidas para tentativa de localização do gato de estimação "Gordo", que foi transportado em sua aeronave, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 15 dias.
Tutela antecipada. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Necessidade de verificação acurada dos fatos, com produção

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que determinou à corré agravante medidas para tentativa de localização do gato de estimação "Gordo", que foi transportado em sua aeronave, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 15 dias.
Tutela antecipada. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Necessidade de verificação acurada dos fatos, com produção probatória e observação do contraditório.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Incabível a fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória que não dá margem a tanto. Recurso provido.